Tribunal: TJDFT
Processo: 0713726-25.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal de Brasília, que condenou o apelante pelo furto de um celular (art. 155, caput, do Código Penal). A defesa requereu a absolvição do réu, com fundamento na insuficiência de provas da autoria do delito e no princípio da inocência, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena no mínimo legal, a imposição de regime inicial aberto e a substituição da pena por restritiva de direitos. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo provimento parcial do recurso, somente para excluir a condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas são suficientes para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a pena imposta foi adequada; (iii) determinar se a condenação por danos materiais foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do delito estão devidamente comprovadas pelas provas orais e documentais produzidas sob o crivo do contraditório.
4. Correta a fixação da pena-base, diante do reconhecimento de maus antecedentes. 5. Na segunda fase da dosimetria, prevalece o entendimento de que, para cada agravante ou atenuante, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena-base. Nesse sentido, a pena deve ser readequada, reduzindo-a ao patamar de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
6. O regime semiaberto é adequado, ainda que a pena seja inferior a 4 anos, tendo em vista que o réu é reincidente, de acordo com o art. 33, § 2o, "b", do Código Penal.
7. A reparação de danos materiais foi excluída, pois não houve pedido expresso na denúncia nem instrução adequada quanto ao valor exato do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, caput; Código de Processo Penal, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.724.625/RS; TJDFT, Acórdão 1733474; TJDFT, Acórdão 1758325.